Tribunal: TJMT
Processo: 1019172-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019172-64.2019.8.11.0000
AGRAVANTES:- WILSON BELONI
AGRAVADOS:- IDA GAVOGLIO VIOLA, IVANDER ROBERTO VIOLA, CILENE PRADOS VIOLA, IJANI AYNE VIOLA TORREMOCHA, ALBERTO TORREMOCHA, IZILDA APARECIDA VIOLA TROUVA, JOAO CARLOS TROUVA
Agravo de Instrumento n. 1019172-64.2019.8.11.0000 de decisão da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução por Quantia Certa Contra Devedores Solventes, determinou a baixa do imóvel penhorado, matrícula no 42.307 do CRI de Rondonópolis e à exclusão da lide dos coobrigados, aplicou multa ao credor por utilização abusiva dos embargos de declaração (§ 2o do art. 1.026 do CPC), declarou quitado o crédito principal e determinou o prosseguimento do feito somente em relação à multa fixada por ato atentatório à dignidade da justiça.
O agravante alega que o feito tem como título uma Escritura Pública de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária de um Imóvel Rural de 468 hectares situado no Município de Rondonópolis-MT, matriculado no RGI de Rondonópolis sob o no 42307, firmada em 14.11.1994, o qual foi penhorado devido à inadimplência dos agravados.
Aduz que eles (agravados) ingressaram com Ação Declaratória, Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade a fim de anular a referida escritura pública ou excluí-los do polo passivo da lide. Afirma que essas demandas foram julgadas improcedentes e já transitam em julgado.
Acrescenta que, por último, opuseram maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, o que levou o juízo a erro.
Assinala que no AI n. 87013/2011 os agravados foram condenados em 20% do valor da Execução por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, e a partir daí tentaram não pagar a integralidade do que lhe devem e obter o perdão da multa.
Diz que em 14-10-2011 requereram o parcelamento do débito considerando os cálculos da contadoria, que já estavam desatualizados, e então depositaram parcial e parceladamente R$ 1.463.683,09 sem a multa e sem a atualização e acréscimos legais das prestações.
Afirma que o valor foi levantado e requerido o prosseguimento do feito, todavia os devedores pleitearam que fosse declarada a quitação do débito principal e, consequentemente, a baixa da hipoteca. Argui que, transcorridos mais de oito anos, refizeram o cálculo totalmente diverso daquele elaborado pela contadoria judicial, depositaram R$ 62.450,41 e pugnaram pela extinção da hipoteca e sua exclusão do polo passivo da demanda ao argumento de que eram garantidores do crédito com garantia hipotecária.
Anota que em 4-9-2018 a contadoria judicial apurou o crédito de R$988.732,55, já abatido o depósito (R$ 62.450,41), e, então, o juízo a quo declarou quitado o crédito principal dos Agravados e determinou o prosseguimento da execução somente em relação a multa fixada pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça.
Consigna que o imóvel penhorado é a única garantia de que receberá o que é devido, e ademais o juízo de origem não se atentou para o fato de que há um crédito de R$ 1.054.235,95, e não há nenhum decisum excluindo os agravados/coobrigados do polo passivo da Ação. E mais, essa exclusão não poderia ocorrer, porque a multa por ato atentatório a dignidade da Justiça foi imposta contra todos os Executados/Agravados e não somente em desfavor da devedora principal.
Insurge-se também contra a multa aplicada em decorrência da interposição dos Aclaratórios e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC enuncia que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não há indício de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Além disso, a matéria precisa ser examinada com cautela, visto que se trata de processo antigo, com interposição de vários Recursos que poderão inclusive influenciar na análise do mérito deste Agravo.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator